Tribunal: TJDFT
Processo: 0714484-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Título judicial exequendo. Reconhecimento à exequente do direito à Gratificação de Ensino Especial (GATE). Fundamento. Lei Distrital no 540/93. Sobrestamento determinado na origem com lastro no disposto na ADPF no 615/STF. Inaplicabilidade. Leis submetidas ao crivo constitucional distintas da aplicada à espécie. Suspensão Indevida. Fluxo do executivo retomado. Agravo provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em desfavor do ente distrital, determinara o sobrestamento do curso processual até o julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) no 615, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, a qual versa sobre a extensão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial (GAEE) a professores que não atuem exclusivamente com alunos com deficiência ou em situação de risco e vulnerabilidade.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da incidência da ordem de suspensão processual determinada no bojo da ADPF No 615 ao cumprimento de sentença subjacente, cujo título executivo reconhecera o direito da exequente à percepção da Gratificação de Ensino Especial (GATE), perquirindo-se, para tanto, se a norma que incidira ao direito que lhe fora assegurado perfaz o objeto da ação do controle concentrado em trâmite na Corte Suprema.
III. Razões de decidir
3. Consoante participado a esta Casa de Justiça, o Supremo Tribunal Federal determinara, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 615, de relatoria do eminente Ministro Roberto Barroso, a suspensão de todas as ações que versem sobre idêntica questão de direito, em quaisquer fases, incluindo a execução de decisões transitadas em julgado, que envolvam a extensão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE a professores que não atendiam ou não atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade, consoante o artigo 21, § 3o, I, da Lei Distrital no 4.075/2007, e o art. 20, I, da Lei Distrital no 5.105/2013.
4. Versando o título executivo judicial exequendo acerca do direito da exequente à percepção da Gratificação de Ensino Especial (GATE) assegurado com espeque na Lei Distrital no 540/1993, germinada nos anos de 2006 e 2007, período esse anterior à vigência das normas impugnadas na ADPF no 615, não subsiste amparo à determinação de sobrestamento do executivo cujo título judicial transitado em julgado, a par de não ter sido promanado em juizado especial, não tivera como baluarte as leis objeto do controle concentrado da Corte Suprema, mormente quando apurado que a lei constitutiva do direito reconhecido no provimento exequendo - Lei Distrital no 540/1993 - não demandava a exclusividade no atendimento a alunos com deficiência para fruição da vantagem remuneratória, consoante reconhecido expressamente pelo título executivo
IV. Dispositivo
5. Agravo conhecido e provido. Unânime.